Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728199-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO (executada), representada pela Curadoria Especial, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004733-39.2016.8.07.0014, iniciado em seu desfavor por CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, na qual deferiu o pedido de penhora via ferramenta pix, nos seguintes termos da decisão de ID 196757271, dos autos de origem: “Defiro o requerimento formulado sob o ID: 164397059. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de penhora destinado ao Banco Central do Brasil para que promova a reserva e posterior transferência à conta judicial vinculada ao presente feito relativamente aos valores recebidos pela executada ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO, CPF n. 010.854.711-60, via ferramenta PIX, em contas bancárias de sua titularidade. Intime-se a parte exequente para recolher as custas interlocutórias pertinentes à diligência, em quinze dias”. Em suas razões de ID 61333360, a agravante sustenta que a penhora via pix “é medida extrema utilizada em processos com dívidas alimentícias e é uma medida que inviabiliza completamente a defesa efetiva da parte executada pela Curadoria Especial. Assim, ante a concretude da situação ora ventilada, torna-se imperiosa a alteração da r. decisão guerreada, a fim de indeferir a penhora da ferramenta PIX da parte Agravante.” Destarte, requer “a concessão do efeito suspensivo para determinar que – até o julgamento do presente – o juízo de primeiro grau não implemente a penhora da ferramenta PIX da parte agravante, oficiando-se o juízo da causa nesse sentido”. Sem preparo, uma vez que a Defensoria Pública, ao exercer o munus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita (Acórdão 1750594, 07121173520228070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 12/9/2023). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que a pretensão da agravante é a de se obstar a utilização da ferramenta de bloqueio via pix, para os fins de realizar a penhora do valor devido na execução. O débito total apontado pelo credor é de R$ 41.093,67 (quarenta e um mil e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) – ID 69105369, de origem – referente à cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas pelos elementos fáticos constantes na lide até o presente momento processual, verifica-se que apenas se autorizou a utilização da ferramenta de bloqueio via pix, sem qualquer apontamento de êxito na penhora de eventual numerário, o que, por si só, esvazia a tese de risco ao resultado útil do processo, podendo-se aguardar a solução do caso juntamente com o e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator